Tribunal: TJMT
Processo: 1021437-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021437-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MANOEL BASILIO RODRIGUES (EMBARGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), MANOEL BAZILIO RODRIGUES - CPF: 107.145.881-72 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial contábil em Ação de Reparação de Danos Materiais. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, alegando ausência de manifestação sobre: (i) respostas do perito aos seus questionamentos, (
ii
) suposta extrapolação do expert ao revisar saldos desde 1976, quando o pedido inicial abrangia apenas período a partir de 08/08/1988, e (
iii
) aplicação incorreta dos percentuais de Distribuição de Cotas do PASEP entre 1981 e 1991. Requer acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e prequestionamento dos artigos 473, §2o, 477, §2o e 480 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao manter a homologação do laudo pericial contábil sem responder aos argumentos e documentos apresentados pelo embargante, especialmente quanto à abrangência temporal da perícia e à aplicação dos percentuais do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar vícios restritos e específicos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou todas as questões essenciais à controvérsia, afirmando expressamente que o perito respondeu aos quesitos, prestou esclarecimentos e utilizou critérios técnicos consistentes.

A alegação de extrapolação dos limites da perícia foi expressamente enfrentada, reconhecendo-se a validade de metodologia retrospectiva para assegurar precisão técnico-contábil, mesmo quando o pedido inicial se referia a período posterior.

Quanto à aplicação dos percentuais de Distribuição de Cotas, o acórdão apontou ausência de prova robusta capaz de infirmar o laudo, considerando insuficientes os extratos de outras contas apresentados como contraprova.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, desde que a fundamentação da decisão esteja clara e coerente com os elementos do processo.

A jurisprudência do STJ dispensa o julgador de responder a todos os argumentos ou indicar expressamente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, quando já tenha fundamentado adequadamente sua conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a possibilidade de alteração do julgado por meio de embargos de declaração.

A análise retrospectiva realizada pelo perito judicial é válida quando justificada por critérios técnicos e apta a garantir a fidedignidade dos resultados periciais
.

A ausência de impugnação fundamentada e documentalmente comprovada não invalida laudo pericial homologado com base em critérios técnicos consistentes.

O julgador não está obrigado a responder a todos os fundamentos jurídicos invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 473, §2o, 477, §2o, e 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1021437-29.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
S
.
A
. X

MANOEL BAZILIO RODRIGUES

Eminentes pares:

Trata-se
de
Recurso de
Embargos de Declaração oposto

pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1021437-29.2025.8.11.0000, interposto contra decisão que homologou laudo pericial contábil nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais (processo no 1000104-30.2020.8.11.0086).

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de contradições, omissões e obscuridades no acórdão, sustentando, em síntese, que não houve manifestação quanto à ausência de esclarecimentos do perito sobre os questionamentos apresentados, que o expert teria extrapolado os limites de sua designação ao revisar os saldos da conta PASEP desde 1976, quando o pedido inicial se restringia ao período a partir de 08/08/1988, e que foram aplicados percentuais incorretos de Distribuição de Cotas referentes aos anos de 1981 a 1991, tendo o perito utilizado valores distintos daqueles fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.

Alega, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à aplicação dos artigos 473, §2o, 477, §2o, e 480 do Código de Processo Civil, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O - MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar
contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, não vislumbro qualquer dos vícios apontados pelo embargante. Com efeito, ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, concluindo, após detida análise dos fatos e provas constantes dos autos, pela manutenção da decisão que homologou o laudo pericial.

Quanto à alegação de que o perito não se manifestou acerca dos questionamentos apresentados pelo embargante, o acórdão foi claro ao consignar que "
o perito respondeu aos quesitos formulados, prestou esclarecimentos e adotou critérios técnicos consistentes, não havendo demonstração de falha evidente ou erro insanável em seu trabalho
".

No que se refere
à suposta extrapolação
dos limites da perícia, ao realizar revisão dos saldos desde 1976, o acórdão expressamente abordou a questão, afirmando que "
mesmo que se entenda que o autor validou o saldo existente em 08/08/1988 (Cz$ 54.557,00) em sua petição inicial, este fato por si só não invalida a metodologia técnica adotada pelo perito judicial. Em matéria contábil-financeira complexa como a dos autos, justifica-se uma análise abrangente e retrospectiva dos valores para assegurar a exatidão das conclusões
".

No tocante à aplicação incorreta dos percentuais de Distribuição de Cotas, a decisão colegiada foi categórica ao afirmar que a alegação de erro na aplicação de percentuais de Distribuição de Cotas carece de prova robusta, já que o agravante não apresentou documentos oficiais aptos a infirmar a metodologia adotada pelo perito. Ademais, o acórdão salientou que "
a mera apresentação de exemplos de extratos de outras contas PASEP, como fez o agravante, não constitui contraprova suficiente para invalidar a metodologia técnica adotada pelo perito judicial
".

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025